Tribunal: TJPA
Processo: 0032383-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032383-49.2014.8.14.0301
APELANTE: JOANA CARVALHO FLORENZANO

APELADO: ZOLIVALDO SARRAZIN FLORENZANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0032383-49.2014.8.14.0301

APELANTE:

JOANA CARVALHO FLORENZANO

ADVOGADO:
ALBERTINI ÚLTIMO DA ROCHA ATHAYDE – OAB/PA 7.636 E OUTROS

APELADA:

ZOLIVALDO SARRAZIN FLORENZANO

ADVOGADA:

JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE – OAB/PA 18.508

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
MANCOMUNHÃO – ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE BENS PARTILHÁVEIS POR EX-CÔJUGE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA PARA EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EXTINÇÃO DO FEITO POR CONTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
FUNDAMENTO JURÍDICO NÃO ALVITRADO PELAS PARTES NO PROCESSO – VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC – HIPÓTESE DE REUNIÃO DOS FEITOS –
SENTENÇA QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição da possibilidade de ajuizamento de demanda autônoma para exigir prestação de contas do ex-cônjuge na hipótese de
mancomunhão.

2 –
Consoante entendimento do STJ, é
exigível prestação de contas daquele que detiver a administração exclusiva de bens na hipótese de mancomunhão, como ocorre no caso em epígrafe, sendo, por decorrência lógica, cabível o ajuizamento da ação de prestação de conta para essa finalidade.

3 – A eventual formulação do pedido
de prestação de contas detalhada da administração do rebanho de gado,
em caráter incidental na
ação de divórcio e partilha, além de ampliar os limites da lide, desvirtuando seu escopo basilar e precípuo, acabaria por desnecessariamente obstar a conclusão do feito em tempo razoável, permitindo seu elastecimento indefinido para a resolução de questões cuja definição não interfere indispensavelmente ao deslinde da demanda principal.

4 – Outrossim, quanto a aplicação do art. 57 do
Estatuto Processual Civil
, depreende-se dos autos, tratar-se de
fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, em inobservância ao disposto no art. 10 do CPC, fato que por si só já ensejaria a desconstituição do julgado.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido

para

anular a sentença vergastada, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao juízo primevo para regular composição do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0032383-49.2014.8.14.0301

APELANTE:

JOANA CARVALHO FLORENZANO

ADVOGADO:
ALBERTINI ÚLTIMO DA ROCHA ATHAYDE – OAB/PA 7.636 E OUTROS

APELADA:

ZOLIVALDO SARRAZIN FLORENZANO

ADVOGADA:

JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE – OAB/PA 18.508

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JOANA CARVALHO FLORENZANO
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
,
ajuizada por si contra
ZOLIVALDO SARRAZIN FLORENZANO
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID. 3014347), narrou a autora/apelante ter sido casada com o requerido por 33 (tinta e três) anos, em regime de comunhão universal de bens, destacando que após a separação de fato, ocorrida em 2002, foram ajuizadas ação de arrolamento de bens (Processo n. 0006047-52.2004.8.14.0301) e ação de divórcio (Processo n. 0045090-20.2012.8.14.0301).

Afirmou que desde então a posse e a administração do acervo patrimonial do ex-casal (rebanho de gado), se encontraria sob responsabilidade do requerido, razão pela qual seria necessária a prestação de contas pelo demandado.

Pleiteou, assim, liminarmente pela concessão da gratuidade de justiça e, em decisão definitiva pela procedência da exordial para que fosse determinada a prestação de contas pelo requerido quanto a administração do patrimônio comum do ex-casal.

Juntou a autora, documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

Em contestação (ID. 3014353), arguiu em suma o requerido, a carência de ação por ausência de interesse de agir; a inépcia da inicial; bem como impugnou as razões aduzidas pela autora na inicial, pugnando pela improcedência da demanda.

A parte autora, apresentou replica à contestação (ID. 3014357).

O feito seguiu seu tramite regular até prolação da sentença (ID. 3014363) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI c/c art. 57 do Código de Processo Civil.

Outrossim, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora, restaram suspensos o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Inconformado, a autora JOANA CARVALHO FLORENZANO

interpôs Recurso de Apelação (ID. 3014364).

Argumenta que a sentença primeva teria violado o princípio do contraditória insculpido no art. 5º, inciso LV da CF/1988 e da vedação de decisão surpresa previsto no art. 10 do CPC.

Alega que a exordial possuiria pedido certo e determinado consistente na prestação de contas pormenorizada pelo requerido/apelado relativa à administração do patrimônio comum dos litigantes, qual seja, rebanho de gado.

Aduz que o pedido de partilha de bens formulado em ação de divórcio (Processo n. 0045090-20.2012.8.14.0301), não se destinaria a prestação de contas detalhada da administração do rebanho de gado, o que, justificaria o ajuizamento de demanda autônoma.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença testilhada, seja dado regular prosseguimento ao feito no juízo de origem.

Em contrarrazões (ID.
3014365
), impugnou o apelado as alegações formuladas pela recorrente em apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença primeva.

O feito foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar (ID.
3159086
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.

3436148
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a preliminar de nulidade de sentença se confunde com próprio mérito da demanda, em sede deste deve ser analisada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição da possibilidade de ajuizamento de demanda autônoma para exigir prestação de contas do ex-cônjuge na hipótese de
mancomunhão; bem como da eventual violação da exigência insculpida no art. 10 do CPC.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que a sentença primeva teria violado o princípio do contraditória insculpido no art. 5º, inciso LV da CF/1988 e da vedação de decisão surpresa previsto no art. 10 do CPC; que a exordial possuiria pedido certo e determinado consistente na prestação de contas pormenorizada pelo requerido/apelado relativa à administração do patrimônio comum dos litigantes; bem como que o pedido de partilha de bens formulado em ação de divórcio não se destinaria a prestação de contas detalhada da administração do rebanho de gado, o que, justificaria o ajuizamento de demanda autônoma.

C
omo é cógnito, a ação de prestação de contas possui finalidade específica, qual seja, proporcionar ao credor um instrumento hábil a viabilizar o controle e uma avaliação concreta dos bens cuja administração é exercida por terceiro.

Desse modo, compete ação de prestação de contas a quem tiver o direito de exigi-las, de sorte que quem gere dinheiro ou patrimônio alheio tem o correlato dever de prestar (914 do CPC/1973) ou exigir (art. 550 do CPC/2015) contas de sua gestão, senão vejamos:

CPC/1973

Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a quem tiver:

I - o direito de exigi-las;

II - a obrigação de prestá-las.

CPC/2015

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse diapasão, merece destaque a definição do processualista Humberto Theodoro Júnior:

“Consiste a prestação de contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo, fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora. [... As contas, tanto prestadas pelo autor (art. 916) como pelo réu (art. 915), devem ser elaboradas de forma mercantil, especificando-se as receitas e aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo (art. 917). Essa forma mercantil ou contábil exige a organização das diversas parcelas que compõem as contas em colunas distintas para débito e crédito, fazendo-se todo o lançamento por meio de histórico que indique e esclareça a origem de todos os recebimentos e o destino de todos os pagamentos. Outro dado importante é a sequência cronológica dos dados lançados. O demonstrativo contábil tanto pode ser elaborado em documento à parte como pode ser incluído no próprio corpo da petição do interessado”.

(
In Curso de Direito Processual Civil
. Ed. Forense, vol. III, 43ª ed., pg. 79 e 87).

Noutra ponta, ensina o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

"sempre que a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de
prestação
de
contas
, ou seja, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração."

(
In Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo
. Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 972).

No caso em exame, evidencia-se que a autora/apelante aforou a presente demanda, ainda na vigência do CPC/1973, objetivando a prestação de contas pelo requerido/apelado, ex-cônjuge, uma vez que
a administração do acervo patrimonial do ex-casal (rebanho de gado), estaria sendo exercida exclusivamente por este.

Outrossim, o juízo primevo extinguiu o feito em resolução de mérito por entender ser incabível o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas com essa finalidade, sob o fundamento de que a referida pretensão deveria ter sido objeto de pedido incidental no bojo da ação de divórcio e partilha (Processo n. 0045090-20.2012.8.14.0301).

Conforme já enfatizado supra, a jurisprudência pátria, em caráter geral, entende
que a prestação de contas é devida por aqueles que administram bens de terceiros.

Do mesmo modo, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de ser exigível a prestação daquele que detiver a administração exclusiva de bens na hipótese de mancomunhão, como ocorre no caso em epígrafe, sendo, por decorrência lógica, cabível o ajuizamento da ação de prestação de conta para essa finalidade.

Consoante entendimento da Corte Cidadã, aquele que detiver a posse e a administração dos bens comuns antes da efetivação do divórcio, com a consequente partilha, deve geri-los no interesse de ambos os cônjuges, sujeitando-se ao dever de prestar contas ao outro consorte, a fim de evitar eventuais prejuízos relacionados ao desconhecimento quanto ao estado dos bens comuns.

Acerca do aludido entendimento, vejamos julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. BENS E DIREITOS EM ESTADO DE MANCOMUNHÃO (ENTRE A SEPARAÇÃO DE FATO E A EFETIVA PARTILHA). PATRIMÔNIO COMUM ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR EX-CÔNJUGE
.

1. A ação de prestação de contas tem por escopo aclarar o resultado da administração de negócios alheios (apuração da existência de saldo credor ou devedor) e, sob a regência do CPC de 1973, ostentava caráter dúplice quanto à sua propositura, podendo ser deduzida tanto por quem tivesse o dever de prestar contas quanto pelo titular do direito de exigi-las. O Novo CPC, por seu turno, não mais prevê a possibilidade de propositura de ação para prestar contas, mas apenas a instauração de demanda judicial com o objetivo de exigi-las (artigo 550).

2. Assim como consagrado jurisprudencialmente sob a égide do CPC de 1973, o Codex de 2015 explicitou o dever do autor de, na petição inicial, especificar, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. São as causas de pedir remota e próxima, as quais devem ser deduzidas, obrigatoriamente, na exordial, a fim de demonstrar a existência de interesse de agir do autor.

3. Como de sabença, a administração do patrimônio comum do casal compete a ambos os cônjuges (artigos 1.663 e 1720 do Código Civil).

Nada obstante, a partir da separação de fato ou de corpos (marco final do regime de bens), os bens e direitos dos ex-consortes ficam em estado de mancomunhão - conforme salienta doutrina especializada -, formando uma massa juridicamente indivisível, indistintamente pertencente a ambos.

4. No presente caso, consoante reconhecido na origem, a separação de fato do casal (que adotara o regime de comunhão universal de bens) ocorreu em janeiro de 2000, tendo sido decretada a separação de corpos em 05.05.2000, no âmbito de ação cautelar intentada pela ex-esposa. Posteriormente, foi proposta ação de separação judicial litigiosa que, em 19.04.2001, foi convertida em consensual. A divisão do acervo patrimonial comum, por sua vez, foi objeto de ação própria, ajuizada em maio de 2001, processada sob a forma de inventário. Revela-se, outrossim, incontroverso que os bens e direitos comuns do casal sempre estiveram sob a administração exclusiva do ex-marido, que, em 27.11.2001, veio a assumir o encargo de inventariante do patrimônio.

5. Em caráter geral, a jurisprudência desta Corte já consagrou o entendimento de que a prestação de contas é devida por aqueles que administram bens de terceiros, não havendo necessidade de invocação de qualquer motivo para o interessado tomá-la.

6. No tocante especificamente à relação decorrente do fim da convivência matrimonial, infere-se que, após a separação de fato ou de corpos, o cônjuge que estiver na posse ou na administração do patrimônio partilhável - seja na condição de administrador provisório, seja na de inventariante - terá o dever de prestar contas ao ex-consorte. Isso porque, uma vez cessada a afeição e a confiança entre os cônjuges, aquele titular de bens ou negócios administrados pelo outro tem o legítimo interesse ao pleno conhecimento da forma como são conduzidos, não se revelando necessária a demonstração de qualquer irregularidade, prejuízo ou crédito em detrimento do gestor.

7. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de procedência.

(STJ - REsp 1274639/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017). (Grifei).

Dessa forma, tenho que inexiste óbice ao ajuizamento de demanda autônoma com escopo de exigir prestação de contas do ex-cônjuge que administre os bens em
mancomunhão.

Cumpre destacar, ainda, que a eventual formulação do pedido
de prestação de contas detalhada da administração do rebanho de gado,
em caráter incidental na
ação de divórcio e partilha, além de ampliar os limites da lide, desvirtuando seu escopo basilar e precípuo, acabaria por desnecessariamente obstar a conclusão do feito em tempo razoável, permitindo seu elastecimento indefinido para a resolução de questões cuja definição não interfere indispensavelmente ao deslinde da demanda principal.

Outrossim, quanto ao segundo fundamento utilizado para a prolação de sentença terminativa, qual seja, a aplicação do art. 57 do
Estatuto Processual Civil
, depreende-se dos autos, tratar-se de
fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, em inobservância ao disposto no art. 10 do CPC, fato que por si só já ensejaria a desconstituição do julgado.

Ocorre que no caso
sub examine
, pelos fundamentos já explanados alhures, ainda que reconhecida a continência, não se trata de hipótese de extinção da ação contida, mas sim de necessária reunião dos feitos.

Destarte, pelos fundamentos declinados supra, tenho que se impõe a anulação da sentença testilhada para que seja regularmente processada a originária ação de prestação de contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/10/2020